Tribunal: TJDFT
Processo: 0720243-88.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Considerando que a parte agravante, embora regularmente intimada, não atendeu à determinação judicial quanto à manifestação de seu interesse recursal, impõe-se a negativa de seguimento ao Agravo de Instrumento. De fato, a inércia da parte agravante quanto ao cumprimento da decisão judicial revela a desistência tácita deste recurso, ao qual deve, portanto, ser negado seguimento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015. Pelas razões expostas, NEGO SEGUIMENTO ao Agravo de Instrumento. Publique-se. Operada a preclusão, cumpra-se a determinação contida na Portaria Conjunta n. 31 desta egrégia Corte de Justiça. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora